Tribunal: TCU
Processo: 022.328/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6301/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 143, inciso V, alínea c , do Regimento Interno/TCU, em fazer as seguintes determinações, de acordo com o parecer da Secex-TCE: 1. Processo TC- Processo 022.328/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dediel Mariano de Moura (XXX.605.682-XX); Juares Pereira de Sousa (XXX.258.501-XX); Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João da Baliza (84.022.284/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São João da Baliza/RR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Caixa Econômica Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. manifeste-se conclusivamente, dentro de suas atribuições previstas no Contrato de Repasse 0328.886-45/2010/MDA/Caixa (Siafi 737.804 - Siconv 1.867/2010), acerca da prestação de contas referente à execução do citado contrato de repasse, encaminhando a este Tribunal seu pronunciamento ou parecer a respeito; 1.7.2. efetive a devolução ao Tesouro Nacional do saldo dos recursos não utilizados do Contrato de Repasse 0328.886-45/2010/MDA/Caixa (Siafi 737.804 - Siconv 1.867/2010), e encaminhe o comprovante ao Tribunal no prazo mencionado.